Tribunal: TJMT
Processo: 1036752-91.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PRELIMINAR(ES). CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EFEITOS NA CNH. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EXPEDIDO PELA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE E CUIABÁ. NULIDADE DAS MULTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 341014367 – reclamação no 1036752-91.2025.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE), que julgou procedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da Ausência de Cerceamento de Defesa. O cerceamento de defesa configura-se quando há efetiva violação ao direito da parte de produzir provas necessárias à demonstração de suas alegações, ou quando o julgamento antecipado da lide ocorre em situação que demandaria dilação probatória. No caso dos autos, não se verifica tal situação. Primeiramente, cumpre observar que a parte autora não juntou à inicial os próprios Autos de Infração de Trânsito (AITs) que pretende ver anulados. se a própria parte autora não trouxe aos autos os documentos básicos (os AITs) que fundamentam sua pretensão anulatória, não pode alegar cerceamento de defesa pela ausência de outros documentos complementares (os ARs). 2.2) Da legitimidade passiva. A legitimidade passiva para analisar a anulação de auto de infração e de penalidade de trânsito é definida a partir do órgão autuador da infração, ou seja, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa, consoante o Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução no. 66/98 do CONTRAN. Havendo pretensão de revisão de “auto de infração”, com a respectiva penalidade aplicada, a legitimidade passiva será, exclusivamente, do respectivo órgão emissor (art. 261, §10 do CTB). Precedentes. (STJ – 1a T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025); (STJ – 2a T - REsp n. 2.156.524 – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 30/8/2024 - DJe 2/9/2024); (STJ – 2a T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024) e (STJ 1a T - REsp n. 2.122.359 – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 11/4/2024 - DJe 15/4/2024). O DETRAN/MT é incompetente para anular os AIT’s lavrados por Órgão autuador diverso, conforme disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Rejeito a preliminar. 2.3) Portanto, o DETRAN/MT é incompetente para anular os AITs lavrados por órgão autuador diverso, no caso, os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 3- MÉRITO. 3.1) Da distinção entre o processo de Suspensão e as Autuações Originárias. O Recorrente argumenta que a ação não visa à anulação das infrações originais, mas sim do processo administrativo de suspensão conduzido pelo DETRAN/MT. Contudo, tal distinção não se sustenta quando se analisa o fundamento da pretensão. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, previsto no artigo 261 do CTB, é instaurado quando o condutor atinge a pontuação máxima permitida em seu prontuário, em decorrência da somatória de pontos de infrações de trânsito cometidas. A atuação do DETRAN/MT, nesse contexto, é vinculada: constatada a somatória de pontos acima do limite legal, deve instaurar o processo de suspensão, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao condutor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036752-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS ROBERTO - CPF: 582.241.659-49 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), PGE/MT PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA. - CNPJ: 68.773.597/0009-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026